Tribunal: STJ
Processo: 0000282-22.2021.8.16.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127900 - PR(2025/0484341-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GUSTAVO BORGES - PR096543
REINALDO TOSTANOWSKI DE ARAUJO - PR113785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
TENTADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESCUTA
ESPECIALIZADA. DEPOIMENTOS CORROBORATIVOS. SOBERANIA
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVALORAÇÃO DE FATOS VERSUS
REEXAME DE PROVAS.
REGIME INICIAL DE
SÚMULA 7/STJ.
CUMPRIMENTO DE PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. PENA
SUPERIOR A 4 ANOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO
SÚMULA 83/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
INSUFICIÊNCIA
PARA
ALTERAR
O
ENTENDIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
ARGUMENTOS
NOVOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55740288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e86d7486-d4bb-438d-b784-2520273176c0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3127900 - PR(2025/0484341-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GUSTAVO BORGES - PR096543
REINALDO TOSTANOWSKI DE ARAUJO - PR113785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
TENTADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESCUTA
ESPECIALIZADA. DEPOIMENTOS CORROBORATIVOS. SOBERANIA
DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVALORAÇÃO DE FATOS VERSUS
REEXAME DE PROVAS.
REGIME INICIAL DE
SÚMULA 7/STJ.
CUMPRIMENTO DE PENA. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. PENA
SUPERIOR A 4 ANOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO
SÚMULA 83/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
INSUFICIÊNCIA
PARA
ALTERAR
O
ENTENDIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
ARGUMENTOS
NOVOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por P R DE O contra decisão
monocrática assim ementada (fl. 675):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
TENTATIVA.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO QUE DEMANDA INCURSÃO NO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
REGIME
SÚMULA 7/STJ.
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS.
PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO
DESTE TRIBUNAL SUPERIOR SOBRE O TEMA. SÚMULA 83/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Nas razões (fls.
), a parte agravante argumenta que não incide a
682/695
por se tratar de mera revaloração de fatos incontroversos já delineados
Súmula 7/STJ,
na sentença absolutória, no acórdão condenatório e nos embargos de declaração,
Documento eletrônico VDA55740284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:55
Código de Controle do Documento: 55184f55-2966-464b-9745-d5171a2fb316

destacando inconsistências da palavra da vítima e desconsideração de provas
defensivas sobre a debilidade física do agravante, além de precedentes que admitem a
revaloração em delitos sexuais e que absolvem por insuficiência probatória.
Sustenta, ainda, dissídio jurisprudencial quanto aos arts. 384 e 386, VII, do
Código de Processo Penal, com referência a julgados desta Corte que exigem
corroboração mínima além da palavra da vítima e reconhecem a possibilidade de
revaloração para afastar a tentativa ou absolver por ausência de provas.
Defende a superação da
na matéria do regime inicial,
Súmula 83/STJ
afirmando que a fixação deve observar proporcionalidade e razoabilidade, com apoio
em precedente que abrandou o regime de ofício e nas Súmulas 718 e 719 do Supremo
Tribunal Federal, ressaltando a primariedade, a pena de 4 anos e 8 meses e a idade
avançada do agravante.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n.
Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
110.812/PR,
convocado do
Quinta Turma, DJe
.
TJ/PE,
10/12/2019)
Conforme consignado na decisão impugnada, o Tribunal de origem,
soberano na análise fático-probatória, entendeu pela suficiência de elementos
probatórios acerca da materialidade e autoria do fato, não apenas pelo conteúdo dos
depoimentos prestados pela vítima (escuta especializada), mas também dos outros
depoimentos das testemunhas regularmente ouvidas em instrução.
Não tratam os autos, aqui, de revaloração jurídica de premissas fáticas
firmadas, mas de reexame de prova, uma vez que, ao contrário do propugnado pela
defesa, o Tribunal de origem, examinando o recurso da acusação, entendeu pela
suficiência de elementos acerca da materialidade, e para tanto serviu-se, além da
Documento eletrônico VDA55740284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:55
Código de Controle do Documento: 55184f55-2966-464b-9745-d5171a2fb316

escuta especializada, dos depoimentos da mãe e da irmã da vítima (fls.
), que
452/453
relataram mudança de comportamento desta na época dos fatos, que corroboraram tal
conclusão.
Sendo assim, a reversão do entendimento pelo qual pugna a defesa
demanda inevitável reexame de prova, vedada pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
Relativamente ao regime inicial imposto pelo acórdão, sem razão o
agravante.
O Tribunal de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, sopesando
negativamente a vetorial da culpabilidade. Sendo assim, a análise desfavorável das
circunstâncias judiciais impede a fixação do regime semiaberto, quando a pena fixada
for superior a 4 anos, como é o caso dos autos, nos termos do disposto no
§ 3o,
art. 33,
do Código Penal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imposição do
regime mais gravoso, mesmo quando a pena seja inferior a 8 anos, desde que haja
fundamentação idônea nas circunstâncias do crime (AgRg no
,
REsp n. 1.998.210/AC)
como no caso dos autos.
No mesmo sentido:
Rel. Min. Daniela Teixeira,
REsp n. 2.081.663/SP,
Quinta Turma, DJEN
e AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
25/2/2025;
AREsp n. 2.209.206/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe 8/3/2024.
Sendo assim, o agravante não trouxe aos autos nenhum argumento
novo que pudesse infirmar a decisão impugnada, devendo esta ser mantida por seus
próprios fundamentos.
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA55740284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:55
Código de Controle do Documento: 55184f55-2966-464b-9745-d5171a2fb316

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0484341-8
AREsp 3.127.900 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002822220218160021 00552237720258160021 2822220218160021
552237720258160021
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GUSTAVO BORGES - PR096543
REINALDO TOSTANOWSKI DE ARAUJO - PR113785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PEDRO RAMOS DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: GUSTAVO BORGES - PR096543
REINALDO TOSTANOWSKI DE ARAUJO - PR113785
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260548543480956047@
2025/0484341-8 - AREsp 3127900 Petição : 2026/0018075-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:42
Código de Controle do Documento: DE9FDEBE-A8F5-4BA0-9031-4F91571E96E8